Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-98.1994.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001824-98.1994.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 826.130.448-53 (APELADO), LUIZ BENEDITO SIMOES MATHIAS - CPF: 842.581.798-68 (APELADO), FLAVIO DONIN - CPF: 069.561.650-15 (APELADO), MARCELLO CUNHA GAISSLER DONIN - CPF: 018.957.859-95 (ADVOGADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 826.130.448-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BENEDITO SIMOES MATHIAS - CPF: 842.581.798-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº 0001824-98.1994.8.11.0041

APELANTE:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (representada por AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL)

APELADO: FLAVIO DONIN

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIZ BENEDITO SIMOES MATHIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – APLICAÇÃO DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – 5 ANOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO –

ART.
40
DA LEI Nº
6.830
/1980 (LEI DE
EXECUÇÕES
FISCAIS – LEF) – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”.

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Observando-se o requerimento de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada, apenas eternizando um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO
contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 0001824-98.1994.8.11.0041, ajuizada em face do
FLAVIO DONIN
,

que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o presente feito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do que estabelecem os art. 487, II c/c art. 921, inciso III, e §§4º e 5º todos do CPC. Sem custas e honorários.

Em suas razões, a parte apelante sustenta que, apesar de ter sido certificado nos autos o decurso do prazo para a retirada da carta precatória, no dia 23/07/2001, fato é que o prazo da prescrição intercorrente se iniciou somente no dia 23/07/2002, após finalizado o prazo automático de suspensão de 01 ano e, em sendo iniciado o cômputo do prazo prescricional na data mencionada, ele foi claramente interrompido, diante da comprovação da citação do apelado por edital, publicado no dia 10/01/2007, conforme consta no

ID 26739224, não havendo, portanto, o que se falar em prescrição intercorrente, já que todos os demais atos foram prontamente cumpridos pela Massa Falida, no prazo estabelecido, e foram encontrados bens que possam garantir a integralidade do crédito executado.

Afirma que a citação da parte executada, nos termos do art. 921, §4º-A do CPC , ainda que por edital, é uma das causas interruptivas do prazo prescricional, que por sua vez, não teve nenhum outro início do seu cômputo no decorrer dos autos, já que todos os prazos destinados à apelante foram prontamente cumpridos, não havendo que se falar em desídia do apelante, mas sim

morosidade do Poder Judiciário em dar a devida análise e prosseguimento nos pedidos executivos feitos, devendo-se observar a Sumula nº 106 do STJ.

Destaca que após o regular trâmite processual e da efetiva citação do executado, os atos executivos foram empreendidos pela Massa Falida para o recebimento do crédito, de modo que ocorreram penhoras nas contas correntes do Executado e de uma propriedade rural, localizada em Vila Bela da Santíssima Trindade, registrada na matrícula n. 2.553.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar a prescrição intercorrente, reestabelecendo o curso do processo para prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 202965151).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Execução de Título Extrajudicial interposta pela
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
representada pela síndica AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, em face de
FLAVIO DONIN
, com lastro nas
Notas Promissórias
colacionadas com a inicial.

O executado apresentou exceção de pré-executividade (ID. 202964829) arguindo nulidade na citação por edital, excesso no valor da penhora vinculada ao imóvel, bem como, a ocorrência de suposta prescrição intercorrente da execução.

Houve manifestação do exequente, sobrevindo a sentença recorrida que rejeitou a alegação de nulidade da citação editalícia implementada nos autos e acolheu a tese de prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos (ID.

202964838):

“Neste sentido a demanda restou distribuída em
10.06.1994
(id. 26739114 – Pág. 2) e o despacho inicial foi exarado em 13.06.1994 (id. 26739115), mesma data em que se expediu o mandado recebido pelo Oficial de justiça (id. 26739116).

Os co-executados foram citados (id. 26739117) em 17.06.1994, mas o executado FLAVIO DONIN não foi localizado (id. 26739117 – Pág. 1/2).

Na ocasião houve penhora de cotas da empresa dos co-executados (118).

O exequente indicou bens do executado FLAVIO DONIN (id. 26739128), ao que através de despacho proferido em 08.05.1997 determinou-se a penhora (id. 26739129).

Novo pedido de penhora em 14.08.97 (id. 26739132).

Em razão da inércia do exequente, certificada no id. 26739136 em 09.06.1998, foi determinado o
arquivamento
dos autos (id. 26739137) em 18.10.1998.

Em petição protocolada em 20.09.1999 o exequente peticionou nos autos (id. 26739191) pugnando pelo regular impulso visando o cumprimento de mandado de penhora/arresto, ao que através de despacho de 12.10.1999 (id. 26739192) houve deferimento.

Contudo, os autos permaneceram paralisados, conforme certidão do id. 26739193, lavrada em 02.03.2000, tendo ocorrido recebimento da deprecata para distribuição em 15.03.2000 (id. 26739194).

A exequente pugnou pela expedição de nova deprecata em 24.10.2000 (id. 26739198), que restou deferido (id. 26739199),
mas nova inércia do exequente restou certificada em 23.07.2001 (id. 26739200).

Determinou-se a intimação do exequente para impulsionar o feito (id. 26739201), mas a correspondência encaminhada restou devolvida (id. 26739206).

Houve, então, determinação para que o exequente impulsionasse os autos, sob pena de extinção em 23.10.2003 (id. 26739207).

Apesar da ausência de impulso houve novo despacho em 21.04.2006 (id. 26739210) para que o exequente impulsionasse os autos, ao que o credor peticionou em 23.06.2006 (id. 26739212) pleiteando carga dos autos físicos, formulando, então, pedido de citação editalícia em 20.07.2006 (id. 26739217).

Percebe-se, assim, que a presente execução permaneceu paralisada, por culpa do exequente, entre 23.07.2001 a 20.07.2006.

O exequente voltou a peticionar nos autos comprovando a
citação editalícia em 04.01.2007 (id. 26739224)
e buscou pesquisa para localização de bens passíveis de penhora em petição protocolada em 26.04.2007 (id. 26739230), o que restou deferido (id. 26739232).

As informações junto a Receita foram arquivadas na secretaria (id. 26739237) em 26.10.2007, mas o exequente só peticionou nos autos em 14.04.2008 (id. 26739238), pleiteando a tentativa de penhora de ativos financeiros online, que restou deferido e frustrada (id. 26739240).

Nova tentativa de bloqueio realizada em 06.06.2011 (id. 26739242 – Pág. 2) e frustrada, ao que o exequente pugnou pela suspensão do processo em 24.04.2012 (id. 26739242 – Pág. 2).

O exequente voltou a peticionar nos autos apenas em 12.02.2014 (id. 26739246) pleiteando nova busca de bens passíveis de penhora dos executados através dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, que restou deferido (id. 26739247) com o
bloqueio de apenas R$ 3.096,43
(id. 26739247 – Pág. 5), cujo levantamento foi pleiteado através da petição do id. 26739250, protocolada em 16.05.2016, o que restou deferido (id. 26739251 e id. 26739255).

O exequente indicou, então, imóveis passíveis de penhora do executado (id. 26739254) em petição protocolada em 17.05.2017.

Contudo, novo pedido de pesquisa de bens através dos sistemas conveniados aportou nos autos (id. 32427201), ao que a decisão do id. 35058373 apontou que os co-executados seriam ilegítimos, possibilitando, então, que o credor se manifestasse.

O exequente pugnou por dilação de prazo em 28.07.2020 (id. 35602852) e em petição do id. 43112749, protocolada em 09.11.2020, houve desistência da demanda com relação aos co-devedores e pedido de prosseguimento apenas contra o atual executado.

O pedido de desistência restou homologado (id. 55618729) e a pesquisa de ativos financeiros restou frustrada (id. 55892067), assim como de veículos (id. 55913999).

Houve determinação para que o executado se manifestasse quanto ao impulso dos autos publicado em 31.05.2021 (id. 56747717), mas o sistema certificou a
inercia do exequente
.

Apenas em 07.06.2021 houve juntada de mero substabelecimento (id. 57421893) e novo pedido de dilação para a tentativa de localização de bens (id. 57589791) formulado em 08.06.2021.

O exequente peticionou em 02.07.2021 (id. 59610662) indicando bens imóveis, semoventes e cotas societárias passíveis de penhora do executado
, ao que a decisão do id. 64026306 deferiu a penhora dos imóveis, havendo, então, lavratura do termo de penhora (id. 69343369).

O curador se manifestou nos autos (id. 74929321), ocorrendo, então, constituição de procurador pelo executado e a apresentação de exceção de pré-executividade em análise (id. 75407657).

Esclarecido os principais marcos temporais, deve ser destacado que o pleito de execução foi manejado pelo exequente em 1994, isto é, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, incidindo, assim, a prescrição intercorrente nos feitos ajuizados na égide do CPC de 1973 quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único do Código Civil e o termo inicial do prazo conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão ou inexistindo prazo com o transcurso do prazo de
1 ano descrito no artigo 40, §2º da Lei 6830 de 1980, t
endo sido a questão enfrentada no pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial nº 1.604.412-SC), fixando sobre o tema, as seguintes teses:

[...]

Sendo assim, a prescrição intercorrente possui duas possibilidades para que seja avaliado o início, a saber:

i. Transcurso do prazo de suspensão de
01 (um) ano,
estabelecido pelo art. 921, § 2º do CPC.

a. No caso dos autos a suspensão ocorreu suspensão através de pedido formalizado pelo exequente em 24.04.2012 (id. 26739242 – Pág. 2), ao que o prazo de suspensão encerrou em 24.04.2013, devendo, ainda, ser ressaltado que o exequente voltou a peticionar nos autos apenas em 12.02.2014 (id. 26739246).

O § 5º, I do art. 206 do CC estabelece que a pretensão ao recebimento de valores em instrumento público ou particular prescreve em 05 (três) anos.

Neste sentido, entendo que em 25.04.2018 houve incidência da prescrição intercorrente, pois após o prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, §2º da Lei 6.830 de 1980, teve início automático em 25.04.2018.”

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição configura um instituto que visa à manutenção da paz social e da segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, na forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza vinculante (§ 3º):

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Com efeito, o exequente busca a execução de título executivo judicial e o Código Civil no seu art. 206, § 5º, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Pelo que se verifica,
a suspensão de 01 ano teve início em 24/04/2012 através de pedido formalizado pelo exequente, ao que o prazo de suspensão se encerrou em 24/04/2013, e em 25/04/2018 se deu a prescrição intercorrente.

Sobreleva pontuar que neste ínterim foram requeridos diversos outros pedidos que não tiveram o condão de interromper o prazo prescricional.

Em outras palavras, não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO – r. sentença de extinção em razão da prescrição intercorrente – recurso da exequente – descabimento – notas promissórias - suspensão do feito – prescrição intercorrente caracterizada - entendimento pacificado pelo STJ, em sede de incidente de assunção de competência - inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, que é de três anos - ausência de medidas efetivas para localização de bens – atos processuais meramente protelatórios que não tem o condão de interromper o prazo prescricional e nem de eternizar a lide executiva - extinção da execução que deve ser mantida - precedentes – sentença mantida - recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 00001051220128260404 SP 0000105-12.2012.8.26.0404, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – Prescrição intercorrente – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil – Inconformismo da instituição de ensino exequente – 1. Prescrição intercorrente. Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça ( REsp. n. 1.620.919/PR), fixando os pressupostos para caracterização da prescrição intercorrente aos processos com prazos iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Inércia da exequente para dar andamento ao processo, por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Exequente quedou-se inerte em promover andamento processual de maio/2011 [data da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis com determinação de arquivamento dos autos] até julho/2021 [quando sobreveio o último pedido de desarquivamento dos autos], período superior ao prazo de cinco anos previsto para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Inteligência do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil – Prescrição intercorrente configurada. Aplicação da Súmula 150, do C. Supremo Tribunal Federal – 2. Interrupção do curso da prescrição intercorrente que só ocorre com a citação do devedor ou com a efetiva constrição patrimonial. Sucessivos pedidos de bloqueio de ativos financeiros e pesquisas de bens infrutíferos, seguidos de novo pedido de suspensão da execução que não importam na interrupção do prazo prescricional. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça – 3. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelo credor, que não arguiu causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Extinção do processo por consumação de prescrição intercorrente, e não por abandono de causa. Desnecessidade de prévia intimação pessoal da parte – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 01620872620028260100 SP 0162087-26.2002.8.26.0100, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 16/05/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Assim, não se pode atribuir a inércia aos mecanismos do judiciário (Súmula 106 do STJ), que a todo momento foram prontamente atendidos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024